Tribunal: TJSP
Processo: 1058804-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedades. Apuração de haveres. Sentença que adotou o critério do "balanço especialmente levantado" do art. 1.031 do Código Civil. Apelação, com o pedido de que se levem em conta valores contábeis, dada a redação das cláusulas contratuais a respeito, não exatamente convergente com a dicção legal.

Ao contrário do pretendido no apelo, o critério adotado pela

Ementa:
Ação de dissolução parcial de sociedades. Apuração de haveres. Sentença que adotou o critério do "balanço especialmente levantado" do art. 1.031 do Código Civil. Apelação, com o pedido de que se levem em conta valores contábeis, dada a redação das cláusulas contratuais a respeito, não exatamente convergente com a dicção legal.

Ao contrário do pretendido no apelo, o critério adotado pela sentença está de acordo com os contratos sociais das corrés, consoante interpretação que lhes dá o Tribunal.

Sentença que se sustenta também à vista da legislação de regência. O termo "balanço especialmente levantado" presente no art. 1.031 do Código Civil corresponde ao denominado pela doutrina de "balanço de determinação", previsto no art. 606 do CPC, em que são avaliados bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, bem como do passivo. Doutrina de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO, PRISCILA M. P. CORREA DA FONSECA, FÁBIO ULHOA COELHO, HELDER MORONI CÂMARA, ANTONIO CARLOS MARCATO e LEONARDO MADER FURTADO DOS SANTOS. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

E, ainda que assim não fosse, "ad argumentandum tantum", os critérios dos mencionados dispositivos arts. 1.031 do Código Civil e 606 do CPC, consoante ensinamento doutrinário de EDUARDO AZUMA NISHI, poderiam ser afastados, cabendo ao juiz "corrigir distorções" que sua aplicação gere no caso concreto em julgamento, para evitar-se o enriquecimento sem causa de uma das partes. (suum cuique tribuere).

Sentença mantida. Apelação desprovida.